Tribunal: TJSP
Processo: 7000760-38.2019.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR – Impossibilidade – Alegação de doença grave que implica na necessidade de concessão do perseguido benefício – Ausência de notícias acerca da impossibilidade de acompanhamento médico adequado no estabelecimento prisional – Sentenciada que cumpre pena em regime fechado – Vedação à progressão por salto – Inteligência da Súmula 491 do STJ

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR – Impossibilidade – Alegação de doença grave que implica na necessidade de concessão do perseguido benefício – Ausência de notícias acerca da impossibilidade de acompanhamento médico adequado no estabelecimento prisional – Sentenciada que cumpre pena em regime fechado – Vedação à progressão por salto – Inteligência da Súmula 491 do STJ – Decisão incensurável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000760-38.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é agravante JOSÉ
ALEXANDRE DE CAMARGO FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000760-38.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 2/5
Agravo em Execução Penal no 7000760-38.2019.8.26.0073
Comarca: Avaré
Agravante: José Alexandre de Camargo Filho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Fábio Augusto Paci Rocha
Voto no 32438
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PRISÃO ALBERGUE
DOMICILIAR Impossibilidade Alegação de doença grave que
implica na necessidade de concessão do perseguido benefício
Ausência
de
notícias
acerca
da
impossibilidade
de
acompanhamento médico adequado no estabelecimento prisional
Sentenciada que cumpre pena em regime fechado Vedação à
progressão por salto Inteligência da Súmula 491 do STJ
Decisão incensurável Recurso desprovido.
Vistos
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por José Alexandre de Camargo Filho contra decisão que
indeferiu pedido de prisão albergue domiciliar (fls. 43/44).
Alega o agravante, em apertada síntese, que deve
beneficiado com a prisão albergue domiciliar, com supedâneo
no art. 117, II, da Lei de Execução Penal, uma vez que padece
de sérios problemas de saúde, cujos cuidados reclamados não
podem ser prestados pela equipe médica responsável pelos
atendimentos na Unidade Prisional onde se encontra recluso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000760-38.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 3/5
(fls.49/58).
Apresentadas contrarrazões (fls. 61/62), a decisão
foi mantida (fls. 59), e o Ilustre Promotor de Justiça
Designado Paulo Sérgio Foganholi opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 67/68).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento. Vejamos os
porquês.
A uma, levando-se em conta que o rol previsto no
art. 117 da Lei no 7.210/84 é taxativo, e as hipóteses ali
previstas dizem respeito, tão somente, a quem resgata pena
no regime aberto, motivo pelo qual a concessão de tal
benesse à recorrente, que sequer passou pelo regime
intermediário (resgata pena de 14 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de
vulnerável fls. 27/28), importaria em progressão por salto,
incompatível com a sistemática adotada pelo ordenamento
jurídico pátrio e em rota de colisão com a Súmula no 491 do
Superior Tribunal de Justiça.
Acerca do assunto, confira-se:
“EMENTA: Progressão. Impossibilidade de colocação,
desde logo, de sentenciado em regime aberto. Progressão 'per salto' inviável. Benefício
impossibilitado. Regime sentencial que se respeita,
sendo o mais exceção. Aplicação da Súmula no 491 do
C. STJ. Crimes graves, gravíssimos. Ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000760-38.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 4/5
condição subjetiva, até aqui, para a obtenção do
benefício. Agravo provido”. (Agravo em execução n.o
0007928-80.2015.8.26.0000, Rel. Luis Soares de
Mello, j. em 14.04.2015).
A duas, pois, em sede de execução, na
impossibilidade de se conciliar o interesse individual com o
da coletividade, opta-se, não raro, pela solução pro societate,
o que se afigura indicado ao caso, em que, como se viu, o
sentenciado cumpre pena pela prática de crime hediondo em
meio fechado, donde se evidencia ser temerária a liberdade
prematura nos moldes ora requeridos.
Cuida-se
de
percuciente
ponderação
principiológica, de sorte que não se vislumbra qualquer
ofensa a comandos constitucionais, importa frisar.
Aliás, sequer foi comprovado que as limitações do
agravante caracterizam doença grave (nos moldes do art.
117, II, da LEP), impedindo-o de resgatar sua pena no regime
fechado.
No ponto, em que pese a argumentação defensiva
em sentido diametralmente oposto, verifica-se que o relatório
médico juntado aos autos reflete que o sentenciado recebe o
devido
tratamento
na
unidade
prisional,
ministração
adequada de medicamento e acompanhamento regular,
apresentando com estado geral (fls. 41).
Destarte, por qualquer ângulo que se observe,
verifica-se o acerto da decisão ora guerreada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000760-38.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 5/5
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator